Tribunal: CARF
Processo: 14090.720171/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/09/2014, 16/09/2014, 06/10/2014, 07/10/2014, 20/10/2014, 29/10/2014, 31/10/2014, 05/11/2014, 17/11/2015, 27/11/2015, 24/12/2015, 31/10/2016, 30/11/2016, 12/12/2017, 08/01/2018, 12/01/2018, 31/01/2018, 02/02/2018, 26/03/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos inominados para a correção da falha.
FATO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÁO DE INCONSTICUIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 98 DO REGIMENTO INTERNO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS E A AMPLITUDE DA REVISÃO. ART. 493 DO CPC.
É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração ante a presença de fato superveniente, que seja hábil para alterar o resultado do julgamento. Essa possibilidade encontra amparo normativo no que dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil. Ainda, o regimento interno do CARF impõe observância da declaração de inconstitucionalidade nos termos do art. 98.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA MULTA.
Por força do disposto no art. 98, inciso II, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser cancelada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720171/2019-10
ACÓRDÃO
3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO DO COLEGIADO
INTERESSADO
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/09/2014, 16/09/2014, 06/10/2014, 07/10/2014,
20/10/2014,
29/10/2014,
31/10/2014,
05/11/2014,
17/11/2015,
27/11/2015,
24/12/2015,
31/10/2016,
30/11/2016,
12/12/2017,
08/01/2018, 12/01/2018, 31/01/2018, 02/02/2018, 26/03/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos
inominados para a correção da falha.
FATO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÁO DE INCONSTICUIONALIDADE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 98 DO
REGIMENTO INTERNO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS E A
AMPLITUDE DA REVISÃO. ART. 493 DO CPC.
É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração
ante a presença de fato superveniente, que seja hábil para alterar o
resultado do julgamento. Essa possibilidade encontra amparo normativo
no que dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil. Ainda, o regimento
interno do CARF impõe observância da declaração de inconstitucionalidade
nos termos do art. 98.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA MULTA.
Por força do disposto no art. 98, inciso II, parágrafo único, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
2
isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser
cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento com
efeitos infringentes, alterando o resultado do acórdão do recurso voluntário, para cancelar a
multa isolada nos termos do tema no 736 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentado pelo Conselheiro Relator
Leonardo Ogassawa de Araújo Branco, sob o seguinte argumento:
Ocorre que, por lapso de registro, o resultado não reflete a matéria tratada no
processo, nem o julgamento realizado pela Turma, em clara contradição com o
voto apresentado e debatido pelo colegiado. Discute-se, em verdade, multa
regulamentar no valor de R$ 5.176.351,87, lançada em decorrência Declarações
de Compensação (DCOMP) não homologadas, nos termos do Despacho Decisório
do processo no 14090.720288/2018-12(principal), julgado na mesma sessão e cujo
resultado foi copiado na ata, de maneira equivocada, para o presente processo, o
que implicaria, desde já, tanto um lapso manifesto ensejador de embargos
inominados como também uma contradição entre resultado e parte dispositiva, o
que, por seu turno, reclamaria a oposição de embargos declaratórios.
Como se pode perceber, o presente processo trata de multa isolada dependente
do resultado do processo principal. Uma vez que o processo no
14090.720288/2018-12, que preside a compensação, foi julgado parcialmente
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
3
procedente, com reversão de algumas glosas, a turma votou, por unanimidade de
votos, para aplicar a única conclusão possível: a redução proporcional da base de
cálculo da multa, debatida nos presentes autos, motivo pelo qual se concluiu pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso voluntário interposto.
(...)
Desta feita, entendo ser o caso de submeter o lapso manifesto e a contradição,
acima apontada novamente ao colegiado para que seja proferido acórdão de
embargos. No presente caso, os embargos são necessários para a preservação da
memória institucional, da publicidade, impessoalidade e eficiência, uma vez que
inexiste gravação ou registro fidedigno da sessão em referência, o que se reflete
na cautela da oposição dos presentes embargos.
Além disso, por mais que a matéria seja singela e o resultado bastante intuitivo
por decorrer diretamente do destino do processo principal, havendo dúvida
quanto à efetiva decisão da turma, prudente é o caminho da confirmação
colegiada do resultado a ser aposto em ata.
Feitas tais considerações, e pelos fundamentos a seguir transcritos, em especial o
inciso I do art. 65 do RICARF, venho, mui respeitosamente, interpor os presentes
embargos de declaração contra o acórdão em apreço, devido a lapso manifesto
no registro do resultado do julgamento que se encontra, ainda, em contradição
com os argumentos expendidos pela turma que culminam com a parte dispositiva
do voto vencedor.
Assim, uma vez que os fundamentos do voto discrepam da parte dispositiva e do
resultado que externa a decisão colegiada, e uma vez que não se vislumbra
clareza quanto ao que restou decidido devido à redação da resultado, que,
inclusive, parece ter se omitido quanto à apreciação do mérito em detrimento da
decretação da nulidade, está-se simultaneamente diante dos predicados de
contradição (art. 65 RICARF), ou, de maneira mais evidente, de lapso manifesto
(art. 66 RICARF) tendo em vista a prenotação defectiva da matéria ora objurgada,
a merecer reparo por meio do remédio processual dos embargos, sejam eles de
declaração ou na forma inominada, a serem opostos por Conselheiro que integra
a turma com amparo no art. 64, no inciso I do art. 65 e no art. 66 do RICARF:
(...)
Assim, com fundamento nos arts. 64 a 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, devem ser os presentes embargos acolhidos para que
seja sanada a contradição, que igualmente se apresenta como lapso manifesto no
registro do resultado, devendo a ata ser retificada para a finalidade de refletir de
maneira fidedigna a decisão colegiada e, assim, proponho a devolução do
processo para reinclusão em pauta de julgamento.
(assinado digitalmente)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
4
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco Conselheiro da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Trata-se de embargos de declaração apresentado pelo Conselheiro Relator
Leonardo Ogassawa de Araújo Branco e dele eu conheço.
O relator ressaltou nos embargos de declaração:
Como se pode perceber, o presente processo trata de multa isolada dependente
do resultado do processo principal. Uma vez que o processo no
14090.720288/2018-12, que preside a compensação, foi julgado parcialmente
procedente, com reversão de algumas glosas, a turma votou, por unanimidade de
votos, para aplicar a única conclusão possível: a redução proporcional da base de
cálculo da multa, debatida nos presentes autos, motivo pelo qual se concluiu pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso voluntário interposto.
Fato que do acórdão do recurso voluntário se verifica que tanto na ementa, quanto
fundamentos e no dispositivo, foi no sentido de dar parcial provimento, constando equivocado o
resultado da ata, nesse sentido a ementa retrata fielmente o julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
10/09/2014, 16/09/2014, 06/10/2014, 07/10/2014, 20/10/2014, 29/10/2014,
31/10/2014, 05/11/2014, 17/11/2015, 27/11/2015, 24/12/2015, 31/10/2016,
30/11/2016, 12/12/2017, 08/01/2018, 12/01/2018, 31/01/2018, 02/02/2018,
26/03/2018 MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é devida a multa isolada
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de Declaração de
Compensação (DCOMP) não homologada. A procedência da compensação, em
recurso administrativo, implicará redução proporcional da base de cálculo da
multa
Assim, merece reparo o acórdão pois se trata de erro material, no entanto, não da
maneira proposta pelo Conselheiro Relator, eis, que uma questão de ordem pública e fato
superveniente, o Supremo Tribunal Geral, julgou o tema no 736 declarando inconstitucional a
aplicação a multa isolada.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
5
No julgamento do referido RE, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
6
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

Por sua vez, o art. 98 do RICARF, assim dispõe:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art.
43 da Lei Complementar no 73, de 1993. Em face do exposto, dou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa cancelar
o lançamento da multa isolada.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
7
Compreendo, no entanto, por imposição do regimento interno do CARF que deve o
Conselheiro observar os julgados em repercussão geral, logo, não aplicar os efeitos infringentes de
ofício por esse colegiado, fere os princípios da eficiente administrativa e celeridade, pois, o
presente seria passível de recurso para instância superior ou de revisão pela unidade de origem,
pois trata-se de decisão em repercussão geral e administração pública.
É oportuno trazer à colação, como paradigma de análise, os próprios dos Temas 881
e 885 da Repercussão Geral. Em ambos, enfrentou-se a delicada interseção entre o instituto da
coisa julgada e a superveniência de decisão de controle concentrado de constitucionalidade
proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
No primeiro cenário, a sentença de mérito, no caso concreto, reconheceu
incidentalmente a inconstitucionalidade de norma instituidora de tributo de exigência periódica,
impedindo o Fisco de proceder à sua cobrança. Anos mais tarde, sobrevém decisão do STF, em
sede de controle abstrato, reconhecendo a constitucionalidade da mesma norma. Com isso,
desloca-se o panorama jurídico de fundo, o que leva à conclusão de que a coisa julgada formada
em favor do contribuinte deixa de subsistir em seus efeitos prospectivos, abrindo espaço para que
a Fazenda retome a exigência do tributo.
O raciocínio oposto também se mostra plenamente plausível. Imagine-se que, no
caso concreto, a sentença tenha rejeitado o pedido de declaração de inconstitucionalidade da
norma tributária, consolidando, após o trânsito em julgado, a exigibilidade do tributo em desfavor
do contribuinte. Posteriormente, contudo, o Supremo Tribunal Federal declara a
inconstitucionalidade da norma em sede de controle abstrato, com efeitos erga omnes e
vinculantes. Também aqui se modifica o quadro normativo – e, por conseguinte, abre-se a
possibilidade de que o contribuinte, ainda que vencido na ação anterior, deixe de se submeter à
exigência do tributo, já que a nova decisão do STF passa a irradiar efeitos obrigatórios mesmo
sobre relações continuativas cobertas por coisa julgada.
A tese central firmada nos Temas 881 e 885 não se revela, em si, equivocada.
Ocorre que, na aplicação concreta, a Corte Constitucional deixou de observar cautelas relevantes –
especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão – o que foi, inclusive, objeto de voto de
cinco ministros que restaram vencidos. É preciso reconhecer que se estava diante de uma
construção ainda não pacificada na jurisprudência e que envolvia relações jurídicas estabilizadas
pelo decurso de longos períodos. Em tal contexto, a segurança jurídica recomendaria prudência
redobrada.
A questão se adensa ainda mais quando se pondera se, mesmo diante de decisão
vinculante do STF em controle abstrato, seria admissível afastar a eficácia de sentença transitada
em julgado sem a utilização dos meios processuais próprios para revisão, notadamente a ação
rescisória. A parte final do inciso I do art. 505 do CPC alude à necessidade de revisão do que foi
estatuído na sentença para que se viabilize a superação da coisa julgada, o que reforça a
necessidade de respeito ao devido processo legal também nesse cenário.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
8
Assim, no âmbito administrativo, especialmente em sede de julgamento colegiado,
impõe-se reconhecer que decisões supervenientes do STF em controle concentrado não operam
em um vácuo institucional: seu impacto sobre decisões pretéritas deve ser analisado à luz do
tempo, da natureza continuativa da relação tributária, da modulação eventualmente fixada e,
sobretudo, das garantias constitucionais da coisa julgada e do devido processo legal.
Nesse mesmo sentido:

Por um lado, vigoram mecanismos de controle direto e abstrato de
constitucionalidade, cuja competência está concentrada no Supremo Tribunal
Federal (no que tange à Constituição Federal). Nessa hipótese, examina-se
diretamente a compatibilidade de um ato normativo com a Constituição,
independentemente
de
um
caso
concreto.
Reconhecendo-se
a
inconstitucionalidade, a norma é invalidada e suprimida do ordenamento. Tal
invalidação tem eficácia erga omnes (aplica-se indistintamente a todas as pessoas,
mesmo as que não participaram do processo). Integram o rol de instrumentos de
controle direto a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de
constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a
súmula vinculante (que, em certo sentido, pode funcionar como uma ponte entre
o controle incidental e o controle direto).1

(...)
“A força vinculante em sentido estrito vai além dos dois fenômenos examinados
nos itens anteriores. É a própria imposição da adoção do pronunciamento que se
reveste de tal força, pelos demais órgãos aplicadores do direito (órgão judiciais de
grau de jurisdição inferior e, eventualmente, órgãos administrativos), na
generalidade dos casos em que a mesma questão jurídica se puser – sob pena de
afronta à autoridade do tribunal emissor daquela decisão.
Tal afronta autoriza, inclusive, a formulação de reclamação perante o tribunal
prolator da decisão revestida da força vinculante, para a preservação de sua
autoridade (v. cap. 39, adiante). Portanto, é dessa acepção (ou grau) da força
vinculante que se tratará no tópico seguinte.
(...)
Nos Temas 881 e 885 de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que
as decisões vinculantes do STF em sede de controle direto de constitucionalidade
e no controle incidental revestido de repercussão geral constituem alteração no
panorama jurídico (“modificação no estado de direito”) apta a incidir sobre as
relações continuativas ou de trato periódico, nos termos do art. 505, I, do
CPC/2015. Use-se como exemplo os próprios casos-piloto dos Temas 881 e 885: a

1 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 22. ed. Londrina:
Thoth, 2025. V. II. p. 653
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
9
sentença do caso concreto declarou incidentalmente inconstitucional a norma
estabelecedora de um tributo de incidência periódica, determinando que o Fisco
se abstivesse de cobrá-lo; posterior decisão do STF afirmando a
constitucionalidade dessa mesma norma constitui novo panorama jurídico – de
modo que a coisa julgada não mais se põe, e o Fisco passa a poder cobrar o
tributo. O exemplo oposto também seria factível: no caso concreto a sentença
rejeita a arguição incidental de inconstitucionalidade da norma tributária de
incidência periódica – e, subsequentemente ao trânsito em julgado dessa decisão,
o STF declara inconstitucional aquela norma, em decisão revestida de eficácia
erga omnes: diante do novo panorama jurídico, o contribuinte terá o direito de
doravante deixar de recolher o tributo, a despeito da coisa julgada que lhe era
desfavorável.
A noção subjacente à tese dos Temas 881 e 885 não é incorreta – embora, no caso
específico, a Corte devesse ter adotado diversas cautelas relativas à modulação de
efeitos (como propuseram cinco ministros, que ficaram vencidos), seja por se
tratar de uma concepção até então não consolidada, seja pelos longos lapsos de
tempo que o STF deixou transcorrer, primeiro para definir a questão de fundo (a
constitucionalidade do tributo) e, depois, a questão relativa à incidência de sua
decisão de controle direto sobre as relações continuativas revestidas de coisa
julgada. De resto, é muito discutível que os efeitos da decisão vinculante do STF
possam operar sobre a relação acobertada pela coisa julgada sem o emprego da
ação de “revisão do que foi estatuído na sentença”, a que alude a parte final do
inc. I do art. 505.2
Ainda, nesse sentido de ser possível adequação nessa fase processual por conta do
art. 493 do CPC, vejamos:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo
ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a
decisão.
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre
ele antes de decidir.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.106/MG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

2 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 22. ed. Londrina:
Thoth, 2025. V. II. p. 647
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
10
1. É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração ante
a presença de fato superveniente, que seja hábil para alterar o resultado do
julgamento. Essa possibilidade encontra amparo normativo no que dispõe o art.
462 do Código de Processo Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 3.106/MG, entendeu
que o art. 85 da Lei Complementar Estadual de Minas Gerais n.o 64/2002 "viola o
texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os
servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente
filiados aos regimes próprios de previdência." 3. A modulação dos efeitos da
decisão ficou pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal até
20/05/2015 (após o julgamento do recurso especial ocorrido em 21/10/2014).
Conforme a decisão, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da
expressão compulsória prevista no art. 85 da Lei Estadual Complementar n.o
64/2002 foram conferidos a partir de abril de 2010.
4. Essa circunstância tem o condão de modificar o entendimento do acórdão
recorrido, uma vez que, em tese, pode alterar o entendimento firmado pela 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque é preciso analisar se as
referidas providências tomadas pelo Estado de Minas Gerais para dar
cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, de algum forma, alteram o
direito da parte Embargada em restituir as contribuições sociais
compulsoriamente descontadas de seus vencimentos.
5. Embargos de declaração acolhidos e remessa dos autos ao Relator para fins do
disposto no § 3.o do art. 543-B do Código de Processo Civil.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.392.773/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 5/8/2015, DJe de 10/9/2015.)

Assim, dou provimento para o cancelamento da multa isolada com efeitos
infringentes.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou provimento com efeitos infringentes, alterando o resultado
do acórdão do recurso voluntário, para cancelar a multa isolada nos termos do tema no 736 de
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.000 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720171/2019-10
11

Fl. 409
DF CARF MF
Original